Tribunal: TJBA
Processo: 8012089-23.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012089-23.2022.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GESUINO RAIMUNDO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:

APELADO: GEIDEANE SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
DILIAN OLIVEIRA PASSOS, ISADORA DIAS BARROS SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. INVASÃO DE CONTRAMÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO MUNICÍPIO. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por
GESUINO RAIMUNDO DOS SANTOS e GENIVAL DOS SANTOS
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
GEIDEANE SANTOS DA SILVA
em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 17/10/2021. O primeiro Apelante, conduzindo veículo VW Gol sob efeito de álcool (0,57 mg/L), invadiu a contramão de direção e colidiu com a motocicleta da Autora, causando-lhe amputação traumática do membro inferior esquerdo. A sentença condenou solidariamente os Réus ao pagamento de: a) R$ 25.823,82 por danos materiais; b) R$ 40.000,00 por danos morais; c) R$ 20.000,00 por danos estéticos; d) pensão mensal de 01
salário mínimo
até que a Autora complete 75 anos ou seu falecimento; e) rejeitou o pedido de indenização por perda de uma chance. Os Apelantes questionam: i
.
ilegitimidade passiva do proprietário registral;
ii
.
indeferimento da denunciação da lide ao Município;
iii
.
valores das indenizações;
iv
.
concessão da pensão vitalícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia recursal cinge-se a:
a
) responsabilidade solidária do proprietário registral do veículo quando não comprovada formalmente a alienação;
b
) cabimento de denunciação da lide ao ente municipal por alegada má conservação da via
;
c
) adequação dos valores fixados a título de danos materiais, morais e estéticos diante da gravidade da lesão (amputação de membro inferior)
;
d
) cabimento e extensão temporal da pensão mensal por redução da capacidade laboral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1.
A ilegitimidade passiva do proprietário registral não prospera quando ausente prova inequívoca da alienação e tradição do veículo em data anterior ao evento danoso. A Súmula 132 do STJ pressupõe demonstração efetiva da transferência, ônus não cumprido pelos Apelantes, que se limitaram a alegações genéricas desacompanhadas de qualquer lastro probatório documental ou testemunhal. Prevalece, portanto, a responsabilidade solidária do proprietário registral.

3.2.

A
denunciação da lide ao Município de Alagoinhas mostra-se descabida ante a ausência de obrigação legal ou contratual de regresso prevista no art. 125, II, do CPC. A causa eficiente e determinante do acidente foi a conduta culposa do condutor que, em estado de embriaguez comprovada (0,57 mg/L), invadiu a contramão de direção. Alegada deficiência na sinalização viária não ostenta nexo causal com o evento danoso, uma vez que nenhuma sinalização seria apta a prevenir colisão causada por motorista embriagado trafegando em sentido contrário ao fluxo.

3.3.
Os danos materiais no valor de R$ 25.823,82 estão devidamente comprovados por documentação fiscal relativa a medicamentos, prótese e deslocamentos para tratamento, guardando congruência temporal e material com as lesões sofridas. A impugnação genérica dos Apelantes não se presta a desconstituir a veracidade dos comprovantes.

3.4.
Os danos morais fixados em R$ 40.000,00 mostram-se adequados e proporcionais à gravidade do evento, considerando o sofrimento físico e psíquico decorrente da amputação traumática, o trauma do acidente, as internações prolongadas e a perda definitiva de membro em vítima jovem (32 anos), enfermeira em início de carreira.

3.5.
Os danos estéticos no valor de R$ 20.000,00 são proporcionais à deformidade permanente e visível causada pela amputação, que altera irreversivelmente a morfologia corporal e a autoimagem da vítima, caracterizando dano estético de elevada gravidade. A cumulação com danos morais é lícita, conforme Súmula 387 do STJ.

3.6.
A pensão mensal vitalícia no valor de 01
salário-mínimo
encontra amparo no art. 950 do Código Civil, pois a amputação do membro inferior esquerdo acarreta redução permanente da capacidade laboral para o exercício da profissão de enfermeira, que exige mobilidade plena, longos períodos em pé e esforço físico. A incapacidade é permanente, justificando a manutenção temporal até os 75 anos ou falecimento da vítima.

3.7.
A hipossuficiência econômica dos ofensores não elide a gravidade da ofensa nem o dever de indenizar, não servindo de fundamento para fixação de indenizações irrisórias que não compensem adequadamente os danos causados à vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Teses de Julgamento:

1.
O proprietário registral do veículo responde solidariamente pelos danos causados por terceiro que o conduz, sendo insuficiente a alegação genérica de alienação verbal desacompanhada de prova documental ou testemunhal inequívoca que demonstre a tradição em data anterior ao evento danoso, nos termos da Súmula 132 do STJ.

2.

A denunciação da lide ao ente municipal é descabida quando ausente obrigação legal ou contratual de regresso, nos termos do art. 125, II, do CPC, sendo a causa eficiente do acidente a conduta culposa do condutor embriagado que invadiu a contramão de direção, circunstância que afasta qualquer nexo causal com eventual deficiência na sinalização ou conservação viária.

3.
A amputação traumática de membro inferior decorrente de acidente de trânsito configura dano moral e estético de elevada gravidade, justificando indenizações proporcionais ao sofrimento físico e psíquico da vítima, à alteração permanente da morfologia corporal e ao caráter pedagógico-punitivo da reparação civil.

4.
O art. 950 do Código Civil assegura pensão mensal vitalícia à vítima de acidente de trânsito quando comprovada redução permanente da capacidade laboral para o exercício de sua profissão, sendo a amputação de membro inferior causa suficiente para caracterizar incapacidade para profissões que exigem mobilidade plena e esforço físico.

5.
A hipossuficiência econômica dos ofensores não constitui fundamento válido para redução de indenizações fixadas em patamares compatíveis com a gravidade dos danos causados, prevalecendo o princípio da reparação integral da vítima sobre a capacidade econômica do causador do dano.

Dispositivos Relevantes Citados:

Arts
. 186, 927 e 950 do Código Civil; Art. 125, II, do CPC; Art. 85, §§ 2º e 11, do CPC; Art. 98, § 3º, do CPC.

Jurisprudência Relevante Citada:

STJ - Súmula 132; STJ - Súmula 387; STJ -
AgInt
no
AREsp
2681739/SP; TJ-BA - Apelação 8003272-67.2021.8.05.0274; TJ-BA - Apelação 8009763-65.2023.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, em que figuram como Apelantes
GESUINO RAIMUNDO DOS SANTOS e GENIVAL DOS SANTOS
e como Apelada
GEIDEANE SANTOS DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença em todos os seus termos, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora